Tribunal: STF
Processo: RHC 222688
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 759.746/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LOCAL. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    – O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.



    – A incidência da referida qualificadora foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que perseguiram o veículo e capturaram o paciente e que ‘confirmaram o fato de haver um chave mixa na ignição do veículo’ (e-STJ fl. 190), associado ao fato de a vítima haver confirmado em Juízo que estava na posse da chave de seu carro, relatando também que ‘o carro estava trancado, provavelmente ele usou uma mixa pra entrar, aliás, o Delegado encontrou essa chave, essa chave mixa no dia que ele foi detido; que a gente subiu no guincho e o Delegado encontrou e anexou até onde eu sei’ (e-STJ fl. 193).



    – Nesse contexto, em que inexistentes vestígios no local, reputo demonstrada a modalidade qualificada do crime através dos outros meios de provas amealhados, não havendo que se falar em furto simples, conforme vindicado.



    – Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 36).



    Neste recurso, a defesa alega que “a decisão prolatada pelo STJ não merece prosperar, vez que se manteve ilegalmente a qualificadora de uso de chave falsa mesmo diante da ausência de exame pericial”. (pág. 2 do doc. eletrônico 40).



    Afirma, nesse contexto, que “o art. 158 do CPP exige a realização do exame pericial, não só considerando a exigência legal, mas principalmente, no presente caso, pela impossibilidade de se comprovar a materialidade sem a cabível perícia”. (pág. 3 do doc. eletrônico 40).



    Conclui, no ponto, que, “para a comprovação da qualificadora do emprego de chave falsa prevista no inc. III do § 4.º do art. 155 do Código Penal, é indispensável a realização de exame pericial, cuja ausência somente poderá ser suprida no caso de os vestígios do crime terem desaparecido por completo sem que a responsabilidade seja do Estado-investigação“. (pág. 4 do doc. eletrônico 40).



    Requer, ao final, o “provimento do presente recurso para reformar o v. acórdão, e consequentemente, readequar a pena imposta”. (pág. 5 do doc. eletrônico 40).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 56).



    A Procuradoria-Geral da República, em perecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 63).



     



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de não provimento do recurso.



    O acórdão questionado, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu a matéria da seguinte forma:



    “O agravo regimental é tempestivo, no entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.



    Conforme relatado, buscava a impetrante o redimensionamento das sanções do paciente, ante o decote da qualificadora do uso de chave falsa.



    Preliminarmente, observei que o atual posicionamento desta Corte de Justiça sobre o tema é no sentido de que a necessidade de realização do exame pericial dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme o disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.



    […]



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e consignar pela manutenção da condenação do paciente pelo furto qualificado, o Relator do voto condutor do acórdão consignou que (e-STJ fls. 59, destaquei):



    ‘[...]



    No caso em apreço, o uso da chave falsa foi devidamente confirmado pela prova oral colhida, pertinente ao depoimento da própria vítima, que certificou estar de posse da chave do veículo quando ouvido na Delegacia (autos n. 5026231-41.2021.8.24.0020 - Inquérito Policial-Evento 1 - VÍDEO18), cujo teor foi roborado em juízo (Evento 41); bem como pelos depoimentos dos policiais militares Andrey Ortolan da Silva de Carvalho e Robson da Silva Soares, os quais confirmaram o fato da chave falsa ter sido encontrada dentro do veículo (autos n. 5026231-41.2021.8.24.0020 - Inquérito Policial - Evento 1, e ação penal Evento 41). 



    Nesse compasso, conclui-se que o uso de chave falsa pelo apelante tenha sido suficientemente comprovado no feito por outros meios de prova diversos do estudo pericial, mormente pelo fato de não haver menção à existência de vestígios no local, aspecto que inviabiliza a sua realização.



    Logo, forçoso reconhecer o acerto da decisão de primeiro grau, negando-se provimento ao pedido de afastamento da qualificadora.’ 



    Consoante visto acima, constatei que a incidência da referida qualificadora foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que perseguiram o veículo e capturaram o paciente e que ‘confirmaram o fato de haver um chave mixa na ignição do veículo’ (e-STJ fl. 190), associado ao fato de a vítima haver confirmado em Juízo que estava na posse da chave de seu carro, relatando também que ‘o carro estava trancado, provavelmente ele usou uma mixa pra entrar, aliás, o Delegado encontrou essa chave, essa chave mixa no dia que ele foi detido; que a gente subiu no guincho e o Delegado encontrou e anexou até onde eu sei’ (e-STJ fl. 193).



    Nesse contexto, em que inexistentes vestígios no local, reputei demonstrada a modalidade qualificada do crime através dos outros meios de provas amealhados, não havendo que se falar em furto simples, conforme vindicado.



    Ademais, ressaltei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    […]



    Desse modo, concluí que a pretensão formulada pela impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.” (doc. eletrônico 37; grifos no original).



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 



    Por fim, o acórdão recorrido entendeu que a utilização de chave falsa foi constatada por outros meios de provas produzidas durante a instrução criminal, o que, também na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, afasta a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora no crime de furto. Veja-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 198.201 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE ESCALADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo emprego de escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), circunstância que foi evidenciada por meio de prova testemunhal.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se e no sentido de que, ‘nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito’ (RHC 63516, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ 28-02-1986).



    3. Ordem denegada.” (HC 119.703/ES Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 217.567 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    No mesmo sentido: HC 103.683/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 114.596/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 69.174/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Primeira Turma. 



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator